Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configura-se o delito de estelionato.

2. Inviável o pleito de absolvição por ausência de dolo, pois a apelante agiu, desde o início, com o dolo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, uma vez que ludibriou a vítima, mediante ardil, ao afirmar que era proprietária do veículo, ocultando o estelionato praticado anteriormente para adquiri-lo.

3. Inviável a absolvição por insuficiência de prova, pois fartamente comprovado o estelionato consistente em vender um veículo obtido mediante estelionato anterior, notadamente pelas ocorrências policiais, cópia de cheque, extrato bancário da vítima, procurações confeccionadas em cartórios de notas em que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento.

4. Não há que se falar em participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1o, do Código Penal, pois a apelante agiu de forma decisiva e fundamental para o êxito da empreitada criminosa, aderindo à conduta ilícita do comparsa, ao se portar como proprietária do veículo perante a vítima, e, com seus documentos verdadeiros, outorgar-lhe poderes de proprietária por meio de procuração confeccionada em Cartório de Notas.

5. Recurso desprovido.